Tribunal: TJES
Processo: 5006502-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006502-57.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO E OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
”
(TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

2. O Município de Vila Velha ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN a assumir e realizar os serviços de limpeza de fossas sépticas e/ou rudimentares dos munícipes de Vila Velha.

3. A pretensão municipal pauta-se no Contrato de Programa n. 23022016, que tem por finalidade propiciar a integração dos serviços de saneamento do Município, sendo necessária a fixação dos pontos controvertidos e instrução probatória para esclarecer se os serviços de limpeza de fossa estão tecnicamente incluídos na atividade de esgotamento sanitário.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006502-57.2023.8.08.0035

Apelante:

Município de Vila Velha

Apelada:

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença de id. 8320335, proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 8320338, o apelante alega em síntese que (a) visa a condenação da apelada na obrigação de limpeza das fossas sépticas e/ou rudimentares das famílias que dispõem dessa unidades de tratamento primário de esgoto doméstico, bem como das demais famílias que passem a dispor de fossas como alternativa ao acesso à rede de esgoto; (b) o item 1.3 do contrato firmado com a concesionária estabelece que a CESAN prestará serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e adoção de outras ações saneamento básico e ambiental; (c) os ofícios enviados à concessionária não foram respondidos, ao passo que sua inércia tem afetado inúmeras famílias de baixa renda que possuem fossas como alternativa à prestação integral dos serviços de saneamento básico; (d) o Juízo de origem postergou a análise da tutela de urgência para depois da contestação, mas, após audiência de conciliação designada a pedido do Ministério Público, proferiu sentença de improcedência, sob o argumento de que não há necessidade de produção de provas; (e) seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o feito não foi saneado e não lhe foi oportunizada a produção de provas; (f) a prestação de serviços de saneamento básico é questão de saúde pública e diz respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; (g) a CESAN presta tais serviços com exclusividade; (h) o princípio da universalização do saneamento básico garante aos cidadãos a prestação do serviços essenciais para o bem-estar e a saúde; (i) a manutenção da sentença gera risco de discriminação indireta, colocando em risco famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social; e (j) o recurso deve ser provido para anular a sentença ou reformá-la, julgando o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 8320343.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 8690094, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
”
(TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

Em sintonia:

“
Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.
” (TJES, Apelação Cível n. 0000709-81.2017.8.08.0053, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Orgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.07.2023)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUÍZO IDENTIFICADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1 – A falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte. 2 – No caso concreto, o prejuízo da autora é patente, já que o desfecho prematuro da lide em seu desfavor a impediu de realizar as provas que pretendia, caracterizando reprovável negativa de prestação jurisdicional e flagrante cerceio de defesa que denota a propalada nulidade processual. 3 – Apelação provida, com consequente decretação da nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJES, Apelação Cível n. 0002641-57.2017.8.08.0004, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 07/03/2023)

O Município de Vila Velha ajuizou esta ação civil pública com o objetivo de compelir a Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN a assumir e realizar os serviços de limpeza de fossas sépticas e/ou rudimentares dos munícipes de Vila Velha.

A pretensão municipal pauta-se no Contrato de Programa n. 23022016, que tem por finalidade propiciar a integração dos serviços de saneamento do Município, abrangendo as seguintes atividades (item 1.3 - id. 8320253):

“
I. Abastecimento de água potável
: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, faturamento e entrega das contas;

II.
Esgotamento sanitário
: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, faturamento e entrega das contas;

III. Adoção de outras ações de saneamento básico e ambiental, afins com os serviços dos inciso I e II”.

O Magistrado de 1º grau postergou a análise da tutela de urgência para depois da formação do contraditório, tendo designado audiência de conciliação a pedido do Ministério Público, que restou infrutífera (id. 8320281).

Conclusos os autos, entretanto, proferiu sentença de improcedência, justificando que não havia necessidade de produção de outras provas, o que configura erro procedimental e ofende o direito do apelante de produzir as provas necessárias ao convencimento do Juiz.

Isso porque a pretensão do ente municipal é justamente verificar se o contrato obriga a CESAN a implementar e custear os serviços de limpeza de fossas sépticas e rudimentares dos munícipes de Vila Velha, o que necessita de prova para esclarecer se a atividade está incluída nas ações que envolvem o esgotamento sanitário.

Chamo a atenção para o fato de que o Contrato de Programa celebrado entre as partes prevê como obrigações da CESAN a prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em condições adequadas, de acordo com a normatização legal e infralegal pertinentes (item 7.1, alínea “a”), prevendo o art. 3º-B da Lei n. 11.445/07 (Lei do Saneamento Básico) que o tratamento e a disposição final de esgotos sanitários são considerados serviços de esgotamento sanitário.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha prosseguimento em 1º grau.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com saneamento do processo e possibilidade de produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.